Tribunal: TJMT
Processo: 0046270-88.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046270-88.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MARCOS ANTONIO RECH - CPF: 400.260.600-78 (APELANTE), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADO –
ACÓRDÃO QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM TEMA 1.109/STJ (REsp 1925192/RS, REsp 1925193/RS e REsp 1928910/RS) -
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

1. Em sede de repercussão geral no julgamento do Tema no 1.109, o Superior Tribunal de Justiça assentou a seguinte tese:
"

Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.

2. Caso no julgamento do acórdão tenha sido em consonância com o Tema questionado no Recurso Especial, não é devido o juízo de retratação.

3. Juízo de retratação negativo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARCOS ANTONIO RECH

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação em sede de recurso de apelação no 0046270-88.2014.8.11.0041, devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para análise de possível exercício de juízo de retratação, em face da aparente desconformidade com o entendimento do STJ exarado no Tema 1.109 -

REsp 1925192/RS, REsp 1925193/RS e REsp 1928910/RS.

A parte Apelante Marcos Antonio Rech interpôs recurso especial arguindo violação a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC,
para análise de possível exercício de juízo de retratação
em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo
STJ exarado no Tema 1.109 -

REsp 1925192/RS, REsp 1925193/RS e REsp 1928910/RS.

Com efeito, a controvérsia recursal reside na aplicação da tese fixada no Tema 1.109, quando do julgamento pelo STJ do Recurso Especial.

No caso, verifica-se que o acórdão, à unanimidade, entendeu em consonância a Tese fixada, uma vez que reconheceu a prescrição. Colhe-se a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADO – ART. 1o DO DECRETO 20.910/32 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, conforme Decreto 20.910/32.

2. Certidão de crédito expedida pela Secretaria do Estado de Administração em 03/01/2008, havendo cobrança judicial somente no ano de 2014, inexistindo ainda qualquer pedido administrativo constante dos autos.

3. Mesmo com a suspensão de 180 (cento e oitenta) dias a que se refere o Decreto no 766/2011 ocorreu a prescrição quinquenal.

O
Tema 1.109 do STJ fixou a tese que
Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado
.

Partindo dessas premissas, embora a Vice-Presidência tenha devolvido os autos para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação com o Tema 1.109, é certo que o referido Tema é desfavorável a parte apelante, uma vez que não reconhece a renúncia da prescrição, de modo que o acórdão está em consonância com Tema.

Logo, considerando que o acórdão não atinge o Tema 1.109 e, ainda que aplicável, está em consonância, deixo de exercer o juízo de retratação.

Ante o exposto,
em juízo negativo de retratação, mantenho o acórdão
.

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024